Tribunal: TJSP
Processo: 2041300-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de indenização por danos morais e materiais – Demanda de ex-cliente em face de ex-patrono – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a penhora no rosto dos autos, em outras demandas, de 30% dos honorários de sucumbência a que o executado faz jus – Parcial reforma – Cabimento – Montante sob execução que engloba valores a título de

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios - Ação de indenização por danos morais e materiais – Demanda de ex-cliente em face de ex-patrono – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que determinou a penhora no rosto dos autos, em outras demandas, de 30% dos honorários de sucumbência a que o executado faz jus – Parcial reforma – Cabimento – Montante sob execução que engloba valores a título de indenização por danos morais, custas processuais e honorários de sucumbência devidos ao advogado do exequente - Possibilidade da constrição dos honorários do executado até o limite dos honorários do advogado do exequente - Honorários advocatícios que ostentam natureza alimentar - Impenhorabilidade dos honorários do executado para satisfação dos débitos a título de indenização por danos morais e custas processuais – Aplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041300-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JONATAS
TEIXEIRA DE MIRANDA, é agravado JOSE FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041300-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.528
Agravo de Instrumento no 2041300-10.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Central
Juízo de origem: 45a Vara Cível
Ação Cível no 0027300-64.2019.8.26.0100
Agravante: Jonatas Teixeira de Miranda
Agravado: José Ferreira de Souza
t
EMENTA: Prestação de serviços advocatícios - Ação de indenização
por danos morais e materiais Demanda de ex-cliente em face de ex-
patrono
Fase de cumprimento de sentença
Decisão que
determinou a penhora no rosto dos autos, em outras demandas, de
30% dos honorários de sucumbência a que o executado faz jus
Parcial reforma Cabimento Montante sob execução que engloba
valores a título de indenização por danos morais, custas processuais
e honorários de sucumbência devidos ao advogado do exequente -
Possibilidade da constrição dos honorários do executado até o limite
dos honorários do advogado do exequente - Honorários advocatícios
que ostentam natureza alimentar - Impenhorabilidade dos
honorários do executado para satisfação dos débitos a título de
indenização por danos morais e custas processuais Aplicabilidade
do disposto no art. 833, IV, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonatas
Teixeira de Miranda em razão de parte da r. decisão copiada às fls. 09/10,
proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por José Ferreira
de Souza, que determinou a penhora no rosto dos autos, em outras demandas,
de 30% dos honorários de sucumbência a que o executado faz jus, com
imediata transferência do respectivo numerário.
Aduz o agravante, em síntese, que os honorários advocatícios
têm caráter alimentar e, portanto, são impenhoráveis, ao que requer a
concessão de antecipação da tutela recursal e a reforma do "decisum".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041300-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido o recurso no efeito suspensivo.
O agravado apresentou contraminuta.
É o relatório.
O recuso comporta parcial acolhimento.
Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente
pleiteia R$ 9.187,10 a título de indenização por danos morais, R$ 1.322,94 a
título de honorários advocatícios sucumbenciais e R$ 460,21 por conta de
custas do processo.
O
caráter
alimentar
dos
honorários
advocatícios
é
reconhecido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e, de fato, o § 2o, do art.
833, do Código de Processo Civil, permite a penhora dos vencimentos,
salários, proventos de aposentadoria, pensões, etc., para efeito de pagamento
de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
ALIMENTAR.
PENHORABILIDADE
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. O caráter absoluto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041300-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649
do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais,
têm natureza alimentícia. 3. Assim, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios. 4. O dissídio
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Negado
provimento ao recurso especial.” (REsp No 1.365.469 MG; Rel. Ministra
Nancy Andrighi; 3a T.; STJ; Data de julgamento: 18.06.2013)
Destarte, havendo honorários de sucumbência pertencentes ao
advogado do exequente, sob execução, possível a penhora dos honorários de
sucumbência a que faz jus o advogado executado.
Assim, uma vez aplicável o art. 833, § 2o, do Código de
Processo Civil, de rigor o reconhecimento da penhorabilidade da referida
verba, até o valor de R$ 1.322,94.
De outro lado, os valores a título de indenização por danos
morais e custas do processo, respectivamente R$ 9.187,10 e R$ 460,21, não
têm caráter alimentar e, assim, não se enquadram na exceção do mencionado
§ 2o, descabendo a penhora de honorários advocatícios pertencentes ao
executado para saldar esse débito.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao recurso para
propiciar a penhora de 30% dos honorários de sucumbência a que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041300-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
executado faz jus, mas somente para pagamento dos honorários devidos ao
patrono do exequente.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica